Tribunal: STF
Processo: ARE 1534700
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Ausência de prequestionamento. Inadmissibilidade do recurso. Aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Agravo Regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. A agravante sustenta que teria havido, ainda que de forma implícita, o debate prévio sobre o art. 5º, inc. X, da Constituição, requerendo a reforma da decisão agravada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso extraordinário pode ser admitido na hipótese em que a matéria constitucional invocada não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar o necessário prequestionamento.



    III. Razões de decidir



    3. O prequestionamento constitui requisito indispensável à admissibilidade do recurso extraordinário, pois permite que o Supremo Tribunal Federal confronte o conteúdo do acórdão recorrido com os dispositivos constitucionais alegadamente violados.



    4. O entendimento consolidado da Suprema Corte é no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, sendo necessário que o Tribunal de origem tenha enfrentado a questão sob o prisma constitucional invocado.



    5. A ausência de oposição de embargos de declaração impede o suprimento da omissão e atrai a incidência dos enunciados nº 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e nº 356 da Súmula do STF (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”).



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. X.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/09/2020; AI nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 11/11/1997.